Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702008-97.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANA MARIA SILVA GALVAO BATISTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0709273-37.2017.8.07.0020, a qual deferiu o prosseguimento da execução para pagamento do débito (ID 172261212). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Diante do feito se encontrar suspenso desde junho/2018, as partes foram intimadas para informar se houve quitação do débito (id. 169894462). As partes informaram que não houve a quitação, tendo a executada alegado que esta não ocorreu em razão de ainda continuar em recuperação judicial, bem como que solicitou uma nova recuperação judicial, que ainda não foi aprovada em Assembleia Geral e tampouco homologada pelo juiz da recuperação. Sustenta que o crédito do presente processo é concursal e será pago na forma do plano ainda não aprovado. Requer a suspensão da execução por 180 dias (id. 171616254). Indefiro o pedido da executada. Inicialmente, destaco que o crédito dos presentes autos é extraconcursal, conforme disposto na decisão de id. 18447615, sendo certo que já deveria ter sido adimplido, porquanto faz 5 anos que o processo se encontrava suspenso. Ademais, a própria executada informou que o novo plano ainda não foi aprovado, não havendo que se falar, portanto, em impossibilidade de constrição de seus ativos. Desse modo, atualize-se o débito. Após, intime-se a executada para pagá-lo em 05 (cinco) dias, sob pena de SISBAJUD”. A agravante afirma que foi formulado novo pedido de recuperação judicial, deferido por decisão de março de 2023. Sustenta que o fato gerador do crédito cobrado no cumprimento de sentença é anterior a essa decisão e, por isso, está sujeito ao concurso de credores e à análise do juízo universal, devendo o processo ficar suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias em razão de estar em stay period. Destaca que, nos termos da decisão que deferiu o processamento da nova recuperação judicial, os créditos sujeitos à primeira recuperação judicial e ainda não quitados, também serão sujeitos aos efeitos do segundo processo de recuperacional, uma vez que seus fatos geradores são anteriores a 1/3/2023. Postula a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada para que seja determinada a imediata suspensão do feito e o não seguimento dos atos de constrição, até julgamento do mérito do recurso. No mérito pugna: a) pelo provimento do recurso para reforma da decisão proferida devido a competência exclusiva do juízo universal para pratica de eventuais atos de constrição; b) a imediata suspensão da execução, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período; c) a não aplicação de multa de 10% (dez por cento) da fase de cumprimento de sentença; d) caso haja bloqueio de valores, que estes sejam desbloqueados da importância “outrora bloqueada”, e sua transferência para a conta da agravante. É o relato. O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 52216280). Dispõe o parágrafo único do art. 995 do CPC que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator, se a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Estabelece o artigo o art. 49 da Lei 11.101/05: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Quanto à suspensão das execuções contra a recuperanda, há norma cogente que a determina, estampada no artigo 6o da Lei 11.101/2005: "Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. (...) II - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo referido no § 4o deste artigo, ou da realização da assembleia-geral de credores referida no § 4o do art. 56 desta Lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso I deste parágrafo ou no prazo referido no § 4o do art. 56 desta Lei." No caso dos autos, a agravante passa por nova recuperação judicial, de modo que há dúvida acerca da natureza do crédito perseguido no cumprimento de sentença originário e se será abarcado pela nova recuperação judicial. A princípio, nessa quadra processual, deve-se entender pelo alcance do crédito. E, havendo norma determinando a suspensão de todas as execuções, deve a lei prevalecer sobre iniciais interpretações. Todavia, em fevereiro de 2023 foi deferida em cautelar antecedente a segunda recuperação judicial do Grupo Oi, o que evidentemente deflagrou outras medidas, diferentes da primeira recuperação. Aliás, a Corregedoria de Justiça deste Tribunal encaminhou a todos os Juízos a decisão que deferiu essa segunda recuperação judicial, conforme Ofício-circular no 128/CG, de 9 de maio de 2023. Observadas as determinações do Juízo da recuperação judicial, estão: “I) a HABILITAÇÃO dos créditos sujeitos à recuperação judicial ora deferida deverá ser formalizada nos termos do arts 9o e ss. da Lei 11.101/2005, e não se processará de ofício, mas sim, mediante requerimento formal do próprio credor, instruído da devida certidão de crédito. II) Não há formação de Juízo Indivisível (art. 76 da Lei 11.101) mediante ser caso de recuperação judicial, mantido o processamento dos feitos perante o Juízo Natural da causa, devendo apenas haver a necessária comunicação ao juízo da recuperação nos casos de atos que visem a expropriação ou restrição de bens das recuperandas, mesmo após o decurso do período de suspensão (art. 6o da LFRE). III) Esclareço que o prazo de 180 (cento e oitenta dias) do stay period, de que trata o art. 6o, §4o da LRF, será contado a partir de 01/03/2023, sendo esta a data de corte para submissão dos créditos à presente recuperação judicial. (...) V) a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial, por força da previsão do art. 6o, III, da Lei 11.101/2005, bem como do caráter erga omnes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial e da competência absoluta deste Juízo;” Desse modo, considerando a determinação do Juízo Universal e o perigo de dano que reside na possibilidade de constrição judicial nas contas da agravante e levantamento de valores em favor do agravado, deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para conceder o efeito suspensivo pleiteado e determinar que o Juízo de origem se abstenha de promover qualquer medida constritiva do patrimônio da pessoa jurídica agravante, até que o órgão colegiado delibere sobre a pretensão recursal (art. 1019, I, do CPC). Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator